Tribunal: TJDFT
Processo: 0770933-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE JÉSSICA SILVA CHAGAS NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais.
3. A autora/recorrente requer a majoração dos danos morais para R$32.800,00 (trinta e dois mil, oitocentos reais), alegando que a espera de mais de 5 (cinco) anos para a realização da cirurgia ocasionou risco iminente de morte, ante a gravidade da doença, além de transtornos psiquiátricos.
4. O Distrito Federal/recorrente, sustenta que não ocorreu conduta ilícita por parte da Administração Pública a ensejar a sua responsabilização pelos danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou, quando não, requer a redução do valor da condenação.
5. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 60176372 e ID 60176373).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 60176092), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), a qual responsabiliza o Estado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
9. No caso, a autora foi diagnosticada com linfangioma orbitário com acometimento do globo ocular desde o nascimento, tendo ingressado com a ação no 0700875-39.2019.8.07.0018, requerendo o fornecimento de diversos procedimentos médicos, prescritos desde 18/04/2018, quais sejam: “ANGIO TC CRÂNIO E ÓRBITA; BIÓPSIA DE TUMORAÇÕES; EXERESE DE TUMORAÇÕES DE PÁLPEBRAS, CONJUNTIVA E ÓRBITA OE; CIRURGIA DE PTOSE PSE; PREENCHIMENTO DE PSE; E PROCEDIMENTO DE EVISCERAÇÃO E NECESSIDADE DE PRÓTESE OCULAR” (ID 60176106, pág. 36), pedidos que foram julgados procedentes (ID 60176106, pág. 74-75).
10. Segundo as provas produzidas, a autora se consultou inicialmente em clínica privada (Instituto Durães), onde obteve relatório médico com a prescrição dos tratamentos vindicados (ID 60176103, pág. 36-39) e, por meio de Ofício enviado pela Defensoria Pública e ao Hospital de Base, foi inserida no SISREGIII, sob classificação de risco amarelo - urgência, em 04/06/2018 (ID 60176105, pág. 16). A autora foi atendida para realizar o exame de angiotomografia em 06/09/2018, assim como compareceu em consulta com oftalmologista plástico ocular em 12/12/2018, conforme atestado (ID 60176105, pág. 2).
11. Em face do não agendamento da cirurgia prescrita, a autora ingressou com a ação, ocasião em que foi deferida tutela de urgência para assegurar a realização de todos os procedimentos médicos prescritos, o que gerou a sua inserção no SISREGIII, em 07/05/2019, sob classificação de risco vermelho - emergência (ID 60176105, pág. 31-32). Segundo o documento inserido (ID 60176105, pág. 2), a autora foi novamente submetida à angiotomografia e compareceu à consulta com oftalmologista plástico ocular em 14/05/2019.
12. De acordo com o protocolo de regulação de cirurgia plástica ocular na SES/DF, disponível no site https://www.saude.df.gov.br/protocolos-aprovados, o paciente precisa ser atendido em consulta no ambulatório de plástica ocular para ser encaminhado para a fila de cirurgia eletiva.
13. Infere-se dos autos que o procedimento cirúrgico pleiteado é específico e complexo, em especial quando associado ao quadro de linfangioma orbitário, como é o caso da autora. A situação reclama avaliações criteriosas antes da autorização do procedimento cirúrgico, o que impacta naturalmente no tempo de espera.
14. A despeito do atendimento com médico especialista, não há informações claras de que a autora buscou realizar os exames pré-operatórios na rede pública de saúde, pressuposto indispensável para o encaminhamento e marcação de cirurgias eletivas. Ademais, a autora não compareceu às consultas com o oftalmologista plástico ocular, marcadas para os dias 02/07/2020 (ID 60176107, pág. 56) e 21/02/2022 (ID 60176108, pág. 37).
15. Outrossim, há informações prestadas pelo IGESDF (ID 193522684, autos no 0700875-39.2019.8.07.0018), no sentido de que os procedimentos de exerese de tumorações de pálpebras, conjuntiva e órbita OE, cirurgia de ptose em OE, preenchimento de PSE, evisceração em OE e necessidade de prótese ocular, devem ser inseridos na plataforma de regulação pelo centro de saúde ou unidade hospitalar do Distrito Federal para serem realizados. Contudo, não há registros no nome da autora porque o relatório médico que prescreveu os procedimentos foi elaborado por clínica privada, não pertencente ao IGESDF (Instituto Durães). Assim, as consultas marcadas pelo Distrito Federal e para as quais a autora não compareceu e não apresentou justo motivo, eram indispensáveis para o fornecimento do serviço público.
16. E mesmo com o sequestro de verbas públicas para realizar a cirurgia no Hospital Daher, conforme determinado, a autora se submeteu ao exame de angiografia cerebral com embolização de tumor retro-ocular (ID 60176108, pág. 59) e, por orientação médica, aguarda a análise de recidiva do tumor para a realização da cirurgia principal (cirurgia de ptose em OE, preenchimento de PSE, evisceração em OE e necessidade de prótese ocular).
17. Nesse cenário, configura-se que o conjunto probatório é insatisfatório para comprovar a omissão do ente público à prestação do serviço de saúde, porquanto o quadro clínico da autora é delicado e complexo para a imediata realização da intervenção cirúrgica. E embora as dificuldades enfrentadas, sobretudo durante o período da pandemia de Covid-19, o sistema público de saúde empreendeu esforços para promover o atendimento à autora.
18. Destarte, deve ser afastada a responsabilidade civil da Administração Pública pela reparação dos danos morais reclamados pela autora.
19. RECURSO DE JÉSSICA SILVA CHAGAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais à autora.
20. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.